Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA SUPERIOR A 1,5%. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu a concessão de tutela antecipada, para obstar a cobrança de contribuição previdenciária em alíquota superior a 1,5%. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque o art. 36, §3o, inciso I, Lei 10.486/02, vigente por ocasião do óbito do instituidor da pensão, assegurou aos militares que se manifestassem até 29/12/2000 e contribuíssem com adicional de 1,5% da remuneração ou dos proventos a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60, os quais que incluem a pensão às viúvas. Tal contribuição de 1,5% é adicional à contribuição ordinária, que era de 7,5% na vigência da MP 2.215-10/2001, tendo sido majorada pela Lei no 13.954/2019 para os atuais 10,5%. Aliás, o próprio art. 3o-A da Lei 3.765/60 dispõe, em seu § 3o, inciso II, deixa claro o caráter adicional do percentual de 1,5%. Confira-se: Art. 3o-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (...) § 3o A partir de 1o de janeiro de 2020, além da alíquota prevista no § 1o e dos acréscimos de que trata o § 2o deste artigo, contribuirão extraordinariamente para a pensão militar os seguintes pensionistas, conforme estas alíquotas: (...) II - 1,5% (um e meio por cento), os pensionistas, excetuadas as filhas não inválidas pensionistas vitalícias, cujo instituidor tenha falecido a partir de 29 de dezembro de 2000 e optado em vida pelo pagamento da contribuição prevista no art. 31 da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Nesse contexto, a redução da alíquota a 1,5% não encontra respaldo na legislação que rege a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde da paciente e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$400,00, ficando, contudo, dispensada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.